Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, entendeu pela incompetência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

3. A recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer visando a condenação de Halison Vinicius Pessoa de Borba e de Lucas Bezerra de Freitas Lima para que promovam a transferência de propriedade do veículo Peugeot 307 Passion, Ano 2003, Placa JGE-0426/DF, bem como dos débitos contraídos após a tradição. Outrossim, ajuizou a presente demanda em face da AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, tendo em vista a existência de autos de infração lavrados pelo referido ente público do Estado de Goiás.

4. No curso do processo, que inicialmente tramitou perante a 1a Vara Cível de Brasília, a referida agência foi excluída do feito, tendo sido posteriormente reintegrada ao polo passivo. Outrossim, foram incluídos MARCELO DA SILVA CAETANO, DISTRITO FEDERAL, DETRAN/DF e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que eventual procedência do pedido importa na imposição ao Detran/DF da obrigação de alteração da titularidade do veículo e de seus respectivos débitos. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/DF.

6. Contrarrazões de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao ID 39814564; DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF ao ID 39814565.

7. Da gratuidade de justiça. Defiro à recorrente o benefício requerido, tendo em vista a demonstração da alegada hipossuficiência.

8. No caso, a pertinência subjetiva da ação encampa a esfera de atribuições do recorrido DETRAN/DF, ora autarquia de trânsito componente da Administração Pública distrital, bem como da AGETOP/GO, ente público integrante da estrutura administrativa do Estado de Goiás. Em caso de eventual procedência do pedido, é cabível a imposição da obrigação de transferência de propriedade ao DETRAN/DF e dos débitos à AGETOP/GO, sobretudo por medida de economia processual. Precedente: (Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Além disso, a Egrégia 2a Turma Cível, no agravo de instrumento n.o 0706039-39.2019.8.07.0000 (acórdão 1198131 - ID 39814483), interposto pela ora recorrente contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília, a qual, inicialmente, extinguiu do feito com relação a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, já havia firmado a competência para o julgamento em um dos Juizados Especiais Fazendários do DF, ao determinar o reingresso da AGETOP/GO ao processo.

10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF).

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.